Tribunal: TJES
Processo: 5008416-38.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008416-38.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAIS NARA STEIN CECHIN
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008416-38.2022.8.08.0021

RECORRENTE.: THAIS NARA STEIN CECHIN

RECORRIDA.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.

OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDÍCIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEM O REGISTRO EM SUA TOTALIDADE. PERICIA POLICIAL REALIZADA NO LOCAL. NECESSIDADE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação, originariamente, ajuizada por
THAIS NARA STEIN CECHIN
em face de
EDP ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
. Aduz que foi surpreendida com o Termo de Ocorrência e Inspeção (nº 9285880), e que foi instruída pelos prepostos da requerida a promover a adequação da titularidade e a trocar o medidor. Narra que não conseguiu efetuar a troca da titularidade, por não possuir a documentação necessária; bem como que sempre pagou as faturas corretamente. Requereu a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 9682162) a requerida alega, preliminarmente, incompetência dos juizados especiais para julgar a presente demanda, ante necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, aduz que o TOI é ato administrativo praticado na forma da Resolução ANEEL 1000/21, sendo dotado de presunção de legitimidade. Aponta que a instalação foi inspecionada, tendo sido constatado pelos técnicos que havia irregularidades no medidor. Alega a ausência de falha na prestação dos serviços e de danos morais indenizáveis. Requereu a improcedência da ação e, em sede de pedido contraposto, o reconhecimento do débito.

Após o regular prosseguimento do feito, foi proferida sentença nos seguintes termos (ID. 9682197):

“
Diante do exposto, acolho a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, e
JULGO EXTINTO
o processo, com suporte no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, e via de consequência, revogo a tutela concedida no ID. 5493898 - Pág. 1/2.
”

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID. 9682200), alegando desnecessidade de realização de perícia técnica, haja vista que as provas juntadas aos autos são suficientes para o devido deslinde da demanda. No mérito, aduz a nulidade do TOI, pois foi produzido de forma unilateral pela parte recorrida, logo, tal documento foi elaborado de forma irregular conforme a Resolução ANEEL. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada procedente a pretensão autoral.

Por sua vez, a requerida apresentou Contrarrazões ao ID. 9682207, pleiteando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Isso porque comungo com o entendimento da magistrada
a quo,
quanto ao reconhecimento da incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

Esta complexidade deflui do fato de que a requerida, além de juntar o Termo de Ocorrência e Inspeção (ID. 9682163),
também colacionou aos autos Laudo Policial, devidamente assinado por perito, o qual atesta a ocorrência de irregularidades na instalação de energia elétrica no referido imóvel, conforme se verifica em ID.
9682164
.

Pois bem, uma vez reconhecida a regularidade do procedimento, a resolução da presente demanda passa a estar condicionada tão somente à análise da origem do desvio de energia.

Entretanto, não é possível, a este juízo, carente de conhecimentos especializados, afirmar se a deficiência do registro de energia, caso exista, é capaz de influir ou não na medição da unidade consumidora, assim como não é possível concluir que tenha sido ocasionada por interferência humana.

O presente caso é completamente diferente da grande maioria das situações semelhantes que são trazidas a este juízo, onde o processo de elaboração do TOI é arbitrário e defeituoso, funcionando o referido instrumento, tão somente, para legitimar a ação abusiva da concessionária, o que aqui não verifico.

Por tudo que foi dito, existindo dúvida razoável no caso concreto acerca da existência de fraude no medidor do recorrente, que não pode ser resolvida pela simples análise documental por parte do julgador, ante a exigência de conhecimentos técnicos específicos, seria deveras temerário manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas as partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação de decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos.

Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)